Tribunal: TJMT
Processo: 0000454-45.2010.8.11.0099
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000454-45.2010.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COTRIGUACU - CNPJ: 37.465.309/0001-67 (APELANTE), LUIZ SOARES - CPF: 174.756.351-04 (APELADO), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CESSÃO A MUNICÍPIO. CARGO EM COMISSÃO. ÔNUS DA REMUNERAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO CESSIONÁRIO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DEVER DE PAGAMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Município contra sentença que o condenou ao pagamento de férias proporcionais e décimo terceiro salário a servidor público federal (da FUNASA) que lhe foi cedido para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir a responsabilidade pelo pagamento da remuneração de servidor público federal cedido a ente municipal para o exercício de cargo em comissão; (ii) estabelecer se a condenação ao pagamento de verbas, com apuração do valor exato em fase de liquidação, viola a vedação ao enriquecimento ilícito; e (iii) determinar se a improcedência do pedido de FGTS, frente à procedência dos pedidos de férias e décimo terceiro salário, configura sucumbência mínima do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Na cessão de servidor federal para o exercício de cargo em comissão em Município, o ônus da remuneração é transferido, por força de lei, ao órgão cessionário. A alegação de cessão "sem ônus" é contrária à regra expressa do art. 93, § 1o, da Lei n.o 8.112/90, segundo a qual a responsabilidade financeira deve acompanhar o beneficiário direto da força de trabalho.

4.

A existência de processo administrativo instaurado pelo órgão cedente (FUNASA) para obter o reembolso dos valores pagos ao servidor corrobora a conclusão de que a obrigação remuneratória era, de fato, do Município cessionário.

5.

A sentença que define o direito ao pagamento (
an debeatur
) e posterga a apuração do valor exato (
quantum debeatur
) para a fase de liquidação não é genérica, mas ilíquida. A liquidação é o momento processual oportuno para o devedor comprovar eventuais pagamentos já realizados ou o gozo de direitos, a fim de que sejam abatidos do montante da condenação, afastando o risco de pagamento em duplicidade.

6.

A improcedência de um dos três pedidos de natureza condenatória formulados pelo autor não caracteriza sucumbência mínima do réu, mas sim sucumbência recíproca, pois o ente público foi vencido nos pedidos de maior expressão econômica (férias e décimo terceiro salário), justificando a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

8.

Tese de julgamento
:

9.

Na cessão de servidor público federal para o exercício de cargo em comissão em ente municipal, o ônus da remuneração integral, incluindo férias e décimo terceiro salário, recai sobre o órgão cessionário, por força do disposto no art. 93, §, I, 1o, da Lei n.o 8.112/90.

10.

A remessa da apuração do valor exato devido (
quantum debeatur
) para a fase de liquidação de sentença é o meio processual adequado para permitir ao devedor a comprovação de pagamentos parciais ou do gozo de direitos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do credor.

11.

A procedência de parte substancial dos pedidos de natureza econômica afasta a tese de sucumbência mínima e caracteriza a sucumbência recíproca, a ensejar a distribuição proporcional dos respectivos ônus entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 7o, VIII e XVII, e 39, § 3o; Lei n.o 8.112/1990, art. 93, I e § 1o; CPC, arts. 85, 86 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - REsp n. 1.395.370/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 3/3/2021

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se

de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que, nos autos da Ação de Cobrança no 000454-45.2010.811.0099, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial e condenou o Apelante ao pagamento das verbas remuneratórias correspondentes às férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, e ao décimo terceiro salário proporcional, relativas ao período em que o Apelado exerceu a função de Secretário Municipal de Saúde, determinando que a apuração dos valores devidos (o
quantum debeatur
) se dê em fase de liquidação de sentença.

Em suas razões recursais, sustenta o Apelante que a cessão do servidor se deu
sem ônus
para a municipalidade, cabendo ao órgão cedente (FUNASA) a responsabilidade por todos os pagamentos.

Alega também que a condenação genérica ao pagamento de férias por todo o período aquisitivo, sem considerar os períodos comprovadamente gozados (conforme ofícios da FUNASA), acarretaria enriquecimento ilícito do Apelado e pagamento em duplicidade.

Afirma que a sentença merece reforma por não ter observado as provas documentais que indicariam o gozo de férias em determinados períodos.

Por fim, insurge-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais, defendendo a tese da sucumbência mínima, uma vez que o pedido de FGTS foi julgado improcedente, o que, em sua ótica, implicaria a condenação integral do Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no Id. 300572864.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber acerca da responsabilidade pelo adimplemento das verbas remuneratórias devidas a servidor público federal cedido a ente municipal para o exercício de cargo em comissão, bem como da correta delimitação do objeto da condenação e da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

“Ex Positis", requer digne-se Vossa Excelência em:

a) determinar a citação do réu, na pessoa de seu representante legal para que no prazo legal apresente defesa, sob de confissão ficta. Apresentada ou não defesa ao final sejam julgados procedentes os pedidos a fim de condenar o réu ao pagamento de:

- férias proporcionais e integrais em dobro, 13o salários e FGTS não depositados, devidamente acrescidos de juros e correção monetária desde a data em que deveria ter sido implementado o pagamento e juros a partir da citação.

- honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa, e custas judiciárias.

b) deferir todos os meios de prova em direito admitidos em especial documental e testemunhal, além de juntada de documentos posteriormente.

c) deferir as benesses da justiça gratuita por ser o autor pobre na acepção legal do termos, não tendo condições de arcar com custas judiciárias e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

d) determinar que o réu junte nos autos cópia das portarias de nomeação e exoneração/demissão, já que ele se nega a entregar ao autor, apesar de públicos, tais documentos.

Dá-se a presente causa o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para efeitos meramente de alçada.

Termos em que

Pede Deferimento

A sentença possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos dos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado pelo Autor e
CONDENO
o Réu ao pagamento das verbas referentes às férias proporcionais e 13a salário proporcional com relação ao período aquisitivo que o autor exerceu a função de Secretário Municipal de Saúde junto ao réu, mediante a juntada das portarias de nomeação e exoneração em sede de liquidação de sentença. Anoto que devem ser observadas as diretrizes traçadas pela Suprema Corte no julgamento do
RE no 870.947/SE
, sob o regime de repercussão geral no Tema 810 e no Tema 905, de modo que os juros são os oficiais da caderneta de poupança, que devem incidir a partir da citação, e o índice da correção monetária é o IPCA-E, desde o evento danoso (data em que as verbas deveriam ser adimplidas). Após a entrada em vigor da Emenda Constitucional no
113
, em 09 de dezembro de 2021, a atualização do débito e a compensação da respectiva mora devem ser feitas unicamente com base na Taxa SELIC.

Em razão da sucumbência recíproca, considerando a proporção em que cada parte foi sucumbente, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, sendo 50% a ser pago por cada parte, ressalvado os benefícios da justiça gratuita concedidos ao autor.

Custas, na proporção de 50% ao réu e 50% ao autor, observadas as isenções legais e gratuidade da justiça.

Decisão não sujeita ao reexame necessário, considerando que o valor devido se fixará em patamar abaixo de 1000 salários-mínimos, (art. 496, §3o, I, do CPC).

Certifique-se oportunamente o trânsito em julgado e, obedecidas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as anotações registrais de baixa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Pelo exposto no presente recurso de Apelação, afere-se que a sentença nos autos, não pode e não deve prevalecer, pelo que torna-se imperativo, razão pela qual, requer que o presente recurso seja recebido, conhecido e processado para acolher as razões ora aventadas pelo Município ora Apelante, com a reforma integral da presente sentença, cassando na sua totalidade os efeitos da sentença recorrida e julgando improcedente o pedido de condenação do Município.

Por fim, pugna a Apelante igualmente pela condenação tão somente da Apelada ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, nos termos da sentença, bem como com base no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Nestes termos pede deferimento.

Na origem, o autor narrou ter sido nomeado para o cargo de Secretário Municipal de Saúde do Município de Cotriguaçu em 02 de abril de 2001, permanecendo no exercício de suas funções até 31 de dezembro de 2008.

Alegou que, durante todo o interregno de seu vínculo funcional com a municipalidade, não lhe foram adimplidas as verbas correspondentes às férias anuais, acrescidas do terço constitucional, à gratificação natalina (décimo terceiro salário) e aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Postulou, por conseguinte, a condenação do ente público ao pagamento de tais rubricas.

O primeiro e mais substancial ponto de insurgência do Apelante refere-se à sua suposta isenção de responsabilidade pelo pagamento das verbas pleiteadas, sob o argumento de que a cessão do Apelado, servidor da FUNASA, teria ocorrido "sem ônus para a municipalidade".

Tal assertiva, contudo, não encontra ressonância no arcabouço normativo que disciplina o instituto da cessão de servidores no âmbito da Administração Pública.

A cessão de servidor público é um ato de colaboração entre entes e órgãos da Administração, por meio do qual um servidor é colocado à disposição de outro órgão para o exercício de suas atribuições, sem que haja a ruptura de seu vínculo funcional com a entidade de origem.

Trata-se, pois, de um instituto que visa a otimizar a gestão de recursos humanos no setor público, permitindo o compartilhamento de
expertise
e a cooperação interadministrativa, em estrita observância ao princípio da eficiência, insculpido no
caput
do artigo 37 da Constituição da República.

A disciplina jurídica da matéria, no que tange aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, encontra-se positivada na Lei n.o 8.112/90.

No caso de em apreço, o Apelado é servidor efetivo da FUNASA (autarquia federal), que foi cedido ao Município Apelante para assumir cargo em comissão (Secretário Municipal de Saúde).

Logo, a responsabilidade e o ônus pela remuneração do Apelado é do Município Apelante, a teor do que dispõe o art. 93, I, §1o, da referida,
in verbis:

Art. 93. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios, nas seguintes hipóteses:

I - para exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

(...)

§1o Na hipótese do inciso I, sendo a cessão para órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária
, mantido o ônus para o cedente nos demais casos. (NEGRITEI)

A norma, como se vê, estabelece uma regra geral e cogente: a cessão de servidor federal para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança em um Município transfere,
ex vi legis
(por força de lei), o ônus remuneratório para o ente municipal cessionário.

A lógica subjacente a tal dispositivo é a de que a responsabilidade financeira deve acompanhar o beneficiário direto da força de trabalho.

Se o Município de Cotriguaçu se beneficiou dos serviços prestados pelo Apelado na condição de Secretário Municipal de Saúde – um cargo de natureza eminentemente comissionada, de livre nomeação e exoneração –, a ele incumbe, como contrapartida, arcar com a integralidade da remuneração correspondente.

A tese do Apelante de que a cessão se deu "sem ônus" se afigura, portanto, como uma alegação
contra legem
, desprovida de qualquer substrato fático ou jurídico.

Ainda que houvesse ato administrativo proveniente do poder regulamentar, como por exemplo, portaria ou decreto, estabelecendo ônus para o órgão cedente, tal ato não pode ser admitido, uma vez que contrário à expressa vedação, o que afronta o princípio da hierarquia das normas.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CESSÃO. ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. PORTARIA EM SENTIDO CONTRÁRIO. LEI. PREVALÊNCIA. 1. De acordo com o disposto no art. 93, §1o, da Lei n. 8.112/90, em sendo o servidor público federal cedido para exercer cargo em comissão ou função de confiança em órgãos ou entidades dos Estados, o ônus da remuneração é do órgão ou entidade cessionária. 2. Hipótese em que, a pedido do Estado de Pernambuco, a servidora pública federal foi cedida para ocupar cargo de chefia em hospital estadual, restando previsto na portaria autorizadora da cessão que esta se operaria com ônus pecuniário para o órgão cedente, em sentido diametralmente oposto ao comando normativo que rege a situação. 3. Em sendo a portaria uma norma de hierarquia inferior, não possui ela o condão de modificar disposições expressamente contidas em lei. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp n. 1.395.370/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 3/3/2021)

Os documentos
anexados aos autos demonstram a instauração de um processo administrativo pela FUNASA (Processo no 25180.000.890/2001-07 apenso 25180.001.686/2005-67) para reaver do Município os valores salariais pagos ao servidor, conforme se infere no OFÍCIO No 177/SACAD/DIREH/COREMT/FUNASA anexado no Id. 300572381.

Tal documento constitui prova robusta de que a obrigação remuneratória era, de fato, do ente cessionário.

A conduta da FUNASA em cobrar o reembolso do Município corrobora, de forma inequívoca, a interpretação de que o ônus da cessão recaía sobre o Apelante.

Destarte, a aplicação do método da subsunção do fato à norma conduz à inelutável conclusão de que, tendo o Apelado, servidor federal, sido cedido para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de Saúde, a responsabilidade pelo pagamento de sua remuneração integral, o que abrange não apenas o vencimento base, mas também direitos sociais constitucionalmente assegurados como férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário (art. 7o, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3o, da CF/88), era do Município de Cotriguaçu.

Insta destacar que a documentação acima demonstra que o órgão cedente pagou os salários do servidor cedido.

No entanto, o que o Apelado busca o recebimento são verbas relacionadas às férias e 13o salário.

Tal fato é de suma importância, pois se a pretensão do Apelado fosse recebimento de salários, tal pleito seria inadmissível, pois, seria configuraria
bis in idem
, ante ao seu recebimento pelo órgão cedente.

Neste caso, a legitimidade e o interesse processual seria da União.

O Apelante insurge-se, em um segundo momento, contra a suposta generalidade da condenação, que, segundo alega, não teria considerado os períodos de férias já usufruídos pelo Apelado, o que poderia ensejar pagamento em duplicidade e, consequentemente, enriquecimento ilícito.

A argumentação, embora levante uma preocupação legítima com a vedação ao enriquecimento sem causa, parte de uma premissa processual equivocada.

A sentença proferida em uma ação de cobrança, como a presente, tem por escopo primário declarar a existência do direito do autor e a correspondente obrigação do réu (
an debeatur
).

A exata quantificação desse direito (
quantum debeatur
), quando dependente de cálculos mais complexos ou da apuração de fatos específicos, é postergada, de forma técnica e adequada, para a fase subsequente de liquidação de sentença.

Foi exatamente o que fez o juízo
a quo
ao condenar o Réu "ao pagamento das verbas referentes às férias proporcionais e 13a salário proporcional com relação ao período aquisitivo que o autor exerceu a função", a sentença estabeleceu o direito material do Apelado, mas, prudentemente, remeteu a apuração do valor exato para a liquidação, "mediante a juntada das portarias de nomeação e exoneração".

A fase de liquidação de sentença é o momento processual oportuno para que as partes debatam e comprovem o exato montante da dívida.

Nessa fase, o Município Apelante terá a plena oportunidade – e o ônus processual, nos termos do artigo 373, II, do CPC – de demonstrar, por meio de todos os documentos pertinentes (incluindo os ofícios da FUNASA que menciona em seu recurso), quais períodos de férias foram efetivamente gozados e quais valores de décimo terceiro salário foram eventualmente adimplidos.

Tais comprovações, se realizadas, serão devidamente abatidas do montante total da condenação, afastando qualquer risco de pagamento em duplicidade ou de enriquecimento ilícito do credor.

Portanto, a sentença não é genérica; ela é, na verdade, ilíquida, o que é perfeitamente admitido pelo ordenamento jurídico processual.

A alegação do Apelante, nesse particular, representa uma tentativa de antecipar para a fase de conhecimento uma discussão probatória própria da fase de liquidação, o que subverteria a lógica e a sistemática do processo civil.

Por derradeiro, o Apelante contesta a distribuição dos ônus sucumbenciais, sustentando ter decaído de parte mínima do pedido, uma vez que a pretensão de pagamento de FGTS foi julgada improcedente.

O instituto da sucumbência, regido pelos artigos 85 e 86 do CPC, visa a remunerar o trabalho do advogado da parte vencedora e a ressarcir as despesas processuais, com base no princípio da causalidade.

Quando há sucumbência recíproca, ou seja, quando autor e réu são em parte vencedores e vencidos, as despesas e os honorários devem ser distribuídos proporcionalmente entre eles.

A exceção a essa regra ocorre quando o decaimento de uma das partes é mínimo, caso em que a outra arcará com a integralidade das verbas, conforme o parágrafo único do artigo 86.

In casu
, a análise da petição inicial revela que o Apelado formulou três pedidos de natureza condenatória: (1) férias em dobro com terço constitucional; (2) gratificação natalina; e (3) depósitos de FGTS.

A sentença acolheu parcialmente o primeiro pedido (concedendo as férias de forma simples, e não em dobro) e integralmente o segundo, mas rechaçou por completo o terceiro.

Não se pode, com a devida vênia, qualificar o decaimento do Apelante como "mínimo".

O Município foi condenado ao pagamento de duas das três principais verbas pleiteadas, que representam o núcleo econômico da demanda.

A improcedência do pedido de FGTS, embora represente uma vitória para a defesa, não é suficiente para caracterizar a sucumbência do autor como quase total.

A magistrada sentenciante, ao reconhecer a sucumbência recíproca e distribuir os ônus na proporção de 50% para cada parte, aplicou a regra geral do
caput
do artigo 86 do CPC de maneira razoável e proporcional ao resultado da lide.

A distribuição reflete adequadamente o fato de que ambas as partes obtiveram sucesso e insucesso em suas postulações.

Diante do acima exposto,

CONHEÇO

do presente Recurso de Apelação, mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026